Tribunal: TJMT
Processo: 1017815-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
RAI no 1017815-78.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANCA DO AMANHECER
AGRAVADO: ITAPURA AGROPECUARIA LTDA
TERCEIRO INTERESSADO: JOSEI DOS SANTOS NASCIMENTO e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA GLEBA ESPERANÇA DO AMANHECER em face da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1001559-10.2021.8.11.0049, ajuizada por ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA, que deferiu a liminar recursal para determinar a imediata reintegração/manutenção da autora, ora agravada, na posse do imóvel denominado Fazenda São Sebastião, localizado no Município de Santa Terezinha -MT, com o total de 33.197 hectares, sobretudo na respectiva área de reserva legal averbada no SICAR, conforme delimitado no bojo das seguintes matrículas: (a) no 3654 - 4.778,0867 hectares; (b) no 3652 - 3.582,3996 hectares; (c) no 5673 - 13.480,9399 hectares; (d) no 3653 - 706,1601 hectares; (e) no 3651 - 3.886,4077 hectares; e (f) no 3655 - 6.763,3059 hectares, determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse em favor da autora, com uso de força policial moderada para acompanhar a diligência, caso necessário.
Em suma, a agravante faz um resumo sucinto da ação possessória contra ela intentada, questionando adiante a liminar possessória, sob o argumento de que para obter tal liminar, a agravada juntou Laudo Pericial produzido unilateralmente, bem como documentos e as matrículas das áreas.
Na sequência, pondera a agravante que o Conselho Estadual de Direitos Humanos de Mato Grosso denuncia violência rural entre os pequenos produtores da Associação, ora agravante e a empresa ATA Segurança Privada, contratada pela agravada, requerendo, no caso, a intimação da Defensoria Pública, nos termos do artigo 554, parágrafo 1.o do CPC, porquanto o caso envolve interesse de cerca de 80 a 100 pessoas em flagrante situação de vulnerabilidade, bem como a observância da disposição contida na ADPF N.o 828,do STF , c/c a Recomendação n.o 90 de 02 de março de 2021 do CNJ e posterior remessa dos autos para a Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.
Enfatiza que o Centro de Direitos Humanos Dom Pedro Casaldáliga, de igual sorte, manifestou-se no sentido de promover reunião remota ou presencial com o Magistrado da Comarca de Vila Rica, ante a existência de denúncia de violência de conflito coletivo pela posse de terras rurais no Município se Santa Terezinha/MT, local onde se situa a região do conflito.
Declara que instado a se manifestar sobre a competência da 2.a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, o agravado argumenta que apesar da existência de pluralidades de partes, todavia, o mote dos invasores, “situam-se no interesse individual, já que as pessoas envolvidas na Criação da Associação, não possuem perfis de pequenos produtores rurais, como se auto intitulam”.
Alega ainda que na constatação efetivada pelo Oficial de Justiça que oficia pela Comarca, por determinação do Magistrado, o mesmo apontou a existência de sete ocupantes, cujos nomes encontram-se no ID num.65584411, pág. 1 a 8, contudo afirmou: “Em resumo estive em 09 (nove) locais (áreas) invadidas e não posso afirmar com exatidão se teriam mais pessoas se adentrando na área da Fazenda São Sebastião”.
Em seguida, defende a participação da Defensoria Pública, diante da vulnerabilidade das pessoas que se encontram na área.
No mais, pretende o efeito suspensivo até o julgamento final da demanda, uma vez que na área existem idosos, além de crianças de tenra idade, ou seja, integrantes de grupo vulnerável e que, por isso mesmo, estão sujeitas à proteção especial pelo ordenamento jurídico (além de disposições constitucionais, que dispensam transcrição, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente).
Por fim, pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, para que seja declarada nula e, por consequência, a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, Vara Especializada de Conflitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.
Pois bem.
Em que pese o longo e extenso arrazoado trazido pelo agravante sobre questões inerentes à participação da Defensoria Pública e das denúncias de violência de conflito coletivo pela posse de terras rurais no Município se Santa Terezinha/MT, o presente recurso deve se ater tão somente quanto à presença ou não dos requisitos legais ensejadores da liminar de reintegração de posse.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausente, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, até prova em contrário, resta comprovada, além da propriedade a posse da agravada, estas respaldadas com certidão vintenária, matrículas e cadeia dominial do imóvel, comprovação de pagamento de ITR e comprovação do exercício de atividade pecuária (ID no 104549493), cujo sistema de controle do INDEA demonstrou a criação de mais de 7.000 cabeças de gado no imóvel, inclusive na área residem 43 (quarenta e três) famílias que trabalham no interior da Fazenda na cria em engorda dos semoventes, conforme comprovado pelo recolhimento de FGTS de ID no 104549493.
De igual sorte, há fortes indícios de esbulho possessório e de sua ocorrência em menos de ano e dia, conforme demonstrado em vários Boletins de Ocorrência (no 2021.74105, no 2021.87914, no 2021.155692, no 2021.161332, no 00210/2021.100908 e no 2021.192789), juntados nos ID no 1045449493 a ID no 104549491.
Inclusive, o modus operandi das invasões guardam relação com outras realizadas pelas associações trabalhadores sem-terra, onde os invasores (muito deles que sequer são de fatos trabalhadores rurais), portando armas de fogo, avançam sobre a área usando da violência e da força bruta, intimidando funcionários e segurança, destruindo cercas, promovendo queimadas e desmatamento, inclusive em área de reserva ambiental, como no caso.
Aliás, as declarações contidas nos Boletins de Ocorrência, inclusive de policiais militares, relatam disparo de arma de fogo por parte dos posseiros, bem como a utilização de moto serra para retirada de madeiras, algumas de extração proibida, a exemplo do Pau-brasil.
Inclusive, as fotos anexadas aos autos falam por si só:
Se não fosse bastante, antes de conceder a liminar possessória, o Juiz singular teve a diligência em determinar ao Oficial de Justiça que realizasse uma constatação da situação, o qual relatou que várias pessoas se encontravam acampadas as margens da estrada de acesso ao imóvel litigioso, sendo que algumas delas já se encontravam no imóvel extraindo madeira de lei, realizando um dano impressionante (ID no 104248491).
Portanto, diante de todas as circunstâncias, restaram, nesta fase de cognição sumária, preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, razão pela qual não vejo, por ora, motivos suficientes para alterar a decisão monocrática.
Inclusive, no caso, além da ausência da probabilidade de direito para a concessão da liminar recursal, o perigo da demora se mostra inverso, já que a permanência da agravante e seus associados na área poderá trazer prejuízo imensurável ao meio ambiente, assim como comprometer a atividade pecuária desenvolvida na Fazenda, além de trazer insegurança para todos que trabalham que residem naquela localidade.
Assim sendo, a prudência recomenda a manutenção da decisão recorrida até o julgamento final do recurso pelo Colegiado, oportunidade em que este será melhor analisado com a juntada das informações e da manifestação da parte adversa.
Assim, indefiro a liminar recursal.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de outubro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora